Tribunal: STJ
Processo: 0430678-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049238 - SP(2025/0430678-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: VILMA HELENA DE MELLO LUCAS
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento
ao agravo regimental defensivo, mantendo o indeferimento liminar do
.
writ
2. A Defesa alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não
houve manifestação sobre a tese de ilegalidade e os julgados mencionados no
.
habeas corpus
3. O acórdão embargado foi publicado em
e os embargos de
10/3/2026
declaração foram protocolados no dia 17/3/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos fora do prazo de dois dias corridos, previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de
qualquer recurso, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 263
6. No processo penal, os prazos são contados de forma contínua e
ininterrupta, não se aplicando o disposto no
do Código de Processo
art. 219
Civil, que prevê a contagem em dias úteis.
7. O prazo para oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 11/3/2026
e encerrou-se em
sendo o recurso apresentado apenas em
12/3/2026,
o que caracteriza sua intempestividade e
17/3/2026,
constitui óbice
intransponível ao seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56339171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b4a0412-b38f-4ab8-9c55-4f2a32578e12

a
por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b4a0412-b38f-4ab8-9c55-4f2a32578e12

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049238 - SP(2025/0430678-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: VILMA HELENA DE MELLO LUCAS
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento
ao agravo regimental defensivo, mantendo o indeferimento liminar do
.
writ
2. A Defesa alega omissão no acórdão embargado, sustentando que não
houve manifestação sobre a tese de ilegalidade e os julgados mencionados no
.
habeas corpus
3. O acórdão embargado foi publicado em
e os embargos de
10/3/2026
declaração foram protocolados no dia 17/3/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos fora do prazo de dois dias corridos, previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de
qualquer recurso, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 263
6. No processo penal, os prazos são contados de forma contínua e
ininterrupta, não se aplicando o disposto no
do Código de Processo
art. 219
Civil, que prevê a contagem em dias úteis.
7. O prazo para oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 11/3/2026
e encerrou-se em
sendo o recurso apresentado apenas em
12/3/2026,
o que caracteriza sua intempestividade e
17/3/2026,
constitui óbice
intransponível ao seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 3418239c-73ad-40db-9a37-46a6354c0a84

Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMA HELENA DE
MELLO LUCAS contra o acórdão proferido às fls. 230-236, que negou provimento ao
agravo regimental defensivo nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
SUBSTITUTIVO.
HABEAS CORPUS
WRIT
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a aplicação da causa de
habeas corpus
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o
deve ser conhecido e se há
writ
flagrante ilegalidade na negativa de aplicação do tráfico privilegiado à
agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal consolidou o entendimento de que não cabe
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
4. No caso, o Tribunal de origem fundamentou a negativa da causa de
diminuição de pena com base em elementos concretos dos autos,
destacando o contexto da apreensão, que denotou a dedicação da agravante
a atividades criminosas, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte.
5. O acolhimento do pleito defensivo para aplicação da redutora do tráfico
privilegiado demandaria a desconstituição das premissas fáticas firmadas
pelo Tribunal de origem, o que não é admitido na via estreita do habeas
.
corpus
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido, prejudicado o pedido liminar formulado
no recurso.
AgRg no HC n.
relator
Jurisprudência relevante citada: STJ,
1.025.111/PR,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
897.341/SP,
Turma, julgado em 19/2/2025.

No presente recurso, a embargante alega a ocorrência de omissão no julgado,
ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca da ilegalidade na
negativa de incidência da minorante prevista no
§ 4o, da
bem
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
como sobre os precedentes desta Corte Superior citados no
.
habeas corpus
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que a ordem seja concedida, determinando-se a reforma da dosimetria
da pena.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56063178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 3418239c-73ad-40db-9a37-46a6354c0a84

O recurso não comporta conhecimento.
A tempestividade é requisito indispensável para o conhecimento de qualquer
recurso. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, contudo, a análise de tal vício
está prejudicada diante da manifesta intempestividade da peça recursal.
Consoante a certidão de fl. 239, o acórdão embargado foi publicado em
O prazo para a oposição de embargos de declaração, na esfera penal, é de 2
10/3/2026.
(dois) dias, contados de forma contínua e ininterrupta (dias corridos), nos termos do
do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno deste STJ.
art. 619
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que, no
processo penal, não se aplica o disposto no
do Código de Processo Civil, que
art. 219
estabelece a contagem de prazo em dias úteis, devendo o cômputo ser feito em dias
corridos.
Assim, o prazo de 2 (dois) dias corridos para a oposição dos embargos iniciou-
se em
e encerrou-se em

11/3/2026
12/3/2026. Constata-se, portanto, a extemporaneidade
do recurso, que foi apresentado após o decurso do prazo legalmente estabelecido.
Tendo a petição recursal sido protocolada apenas em
(fl. 249), é
17/3/2026
manifesta a sua intempestividade, conforme certidão de prazo recursal (fl. 250), o que
constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 2
dias corridos, nos termos dos arts. 619 e 798, caput, do CPP.
2. Considerado publicado o acórdão embargado em
e
19/2/2026
protocolizada a petição de recurso em
consumou-se o prazo para
24/2/2026,
oposição do recurso no dia 23/2/2026.
3. O curso dos prazos processuais penais inicia-se no dia seguinte ao da
intimação e inclui o dia do vencimento, havendo prorrogação para o dia
imediato apenas na hipótese de término do prazo em dia não útil, conforme
os §§ 1o e 3o do
do CPP.
art. 798
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
225.631/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/3/2026,
11/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56063178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 3418239c-73ad-40db-9a37-46a6354c0a84

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental em habeas corpus, o qual manteve a condenação do
ora embargante pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. A decisão embargada foi considerada publicada em
com prazo
9/12/2025,
para oposição dos embargos de declaração iniciado em
e
10/12/2025
encerrado em
conforme certidão nos autos. O recurso
11/12/2025,
integrativo foi protocolado apenas em
sendo considerado
12/12/2025,
intempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos fora do prazo de dois dias, previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Penal, em seu
estabelece que os embargos
art. 619,
de declaração devem ser opostos no prazo de dois dias contados da
publicação do acórdão.
5. No caso concreto, os embargos foram protocolados fora do prazo legal,
sendo, portanto, intempestivos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao não admitir
embargos de declaração intempestivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração em matéria criminal devem ser opostos no
prazo de dois dias contados da publicação do acórdão, conforme disposto no
do Código de Processo Penal. 2. Embargos de
art. 619
declaração intempestivos não podem ser conhecidos. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel.
755.504/SP,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
25/10/2022,
28/10/2022.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.029.002/AC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
10/2/2026.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 3418239c-73ad-40db-9a37-46a6354c0a84

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.049.238 / SP
Número Registro: 2025/0430678-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006294720248260360 21127742024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VILMA HELENA DE MELLO LUCAS
CORRÉU
: FABIO DE MELLO CAMPAGNOLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VILMA HELENA DE MELLO LUCAS
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA GONÇALVES - MG100308
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: a5ff4a95-101f-4190-be74-aab2e7f1a4e5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: a5ff4a95-101f-4190-be74-aab2e7f1a4e5